Tribunal: TJES
Processo: 5007619-24.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007619-24.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO PEPE PEREIRA
RECORRIDO: ADHEMAR JOSE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ENCARGO AO JUNTAR O TÍTULO CAMBIÁRIO. RÉU QUE NÃO PRODUZIU PROVA APTA A DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos
, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação promovida por FABRICIO PEPE PEREIRA em face de ADHEMAR JOSE DE OLIVEIRA em que cobrou o pagamento do crédito existente a seu favor, emitido por cheque.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu a partir do seguinte dispositivo:

Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devidamente atualizada, com correção monetária desde a data de emissão do cheque e o juro de mora a partir da primeira apresentação do título ao banco.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de vínculo com o crédito discutido nos autos, alegando ter provas de que é parte da relação jurídica que deu origem à obrigação, motivo pelo qual defende a reforma da sentença.

Pois bem, das provas produzidas nos autos, observa-se que a parte autora se desincumbiu do encargo que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao juntar aos autos o cheque que evidencia a existência da relação jurídica subjacente. O réu, por sua vez, o réu, se limitou a alegar a inexistência de vínculo com o crédito discutido, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório apto a corroborar suas alegações, deixando de cumprir o ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

Assim, não vislumbro razões para reforma da sentença que consignou:

Ora, a discussão acerca da causa
debendi
do cheque até pode ocorrer, entretanto, frente ao princípio da literalidade e autonomia do cheque, incumbe ao devedor, que suscita discussão acerca do negócio jurídico subjacente, provar o defeito do título ou o vício em sua emissão, já que o cheque é, por definição, declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa.

No presente caso, o réu não comprovou haver defeito no título ou vício em sua emissão.

Deste modo, da análise dos documentos acostados aos autos, entendo que suficientes para comprovar o crédito pleiteado pelo autor, mormente em vista da presença de endosso válido no título, merecendo pronto atendimento o pleito inicial.

Destaco que em ação de cobrança com base em cheque, a correção monetária incide desde a data de emissão do cheque, e os juros de mora a partir da primeira apresentação do título ao banco, ou, caso não tenha sido apresentado, a partir do primeiro ato judicial de cobrança, como a citação, por exemplo.

No presente caso, o título foi apresentado ao banco e devolvido pelo motivo “21” (sustação ou cancelamento do pagamento) em 19/09/2023, devendo ser esta a data de aplicação dos juros de mora.

Deste modo, da análise dos documentos contidos nos autos, é evidente que aqueles títulos e anotações reputam-se válidos para comprovar o crédito pleiteado pelo autor.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)